Tribunal: TJMT
Processo: 1021253-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021253-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), SIDIANI GOLDONI DICK - CPF: 832.927.561-20 (AGRAVADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA FUTURA – DIMINUIÇÃO NO PATRIMÔNIO DO CONTRATANTE – INDÍCIOS DE TENTATIVA DE FRAUDE CONTRA CREDORES – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO - INADIMPLÊNCIA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL MAIS REMOTO – QUEBRA DE CONFIANÇA QUANTO AO FUTURO CUMPRIMENTO - REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de recuperação judicial, a existência de ações judiciais e inscrições em órgãos restritivos de crédito constituem justificativa suficiente para que, nos termos do disposto pelo artigo 477 do Código Civil, seja exigida a rescisão contratual, o pagamento antecipado ou o fornecimento de garantia equivalente, dada a diminuição no patrimônio de um dos contratantes, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, objetivando a reforma da decisão deferiu a tutela vindicada nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Sidiani Goldoni Dick, determinando a suspensão de todos os efeitos do contrato no 10600000552019, tais como a cobrança e ou imposição de penalidade advinda do instrumento a ser rescindido, inclusive a inscrição no SPC/Serasa, bem como a transferência e/ou cessão dos direitos e obrigações oriundas do negócio jurídico.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que se faz necessário observar a aplicabilidade do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato faz lei entre as partes, não havendo qualquer disposição que invalide o negócio jurídico entabulado.

Assevera que o ajuizamento do pedido de recuperação judicial tem por escopo fundamental a preservação da atividade empresarial, ao passo que a superação da crise econômica somente será possível com a manutenção da fonte produtora, não ensejando, por si só, motivo para respaldar o pedido de rescisão contratual.

Alega que o juízo a quo, ao deferir a ordem vindicada, não agiu com o zelo necessário, porquanto não determinou o depósito em juízo do valor do contrato, muito menos a prestação de caução, ferindo o disposto no §1o do art. 300 do CPC. Salienta, ainda, que, em caso de rescisão imotivada, sem qualquer prova de onerosidade ou ilegalidade, é devida a multa prevista no item 4.5 do contrato.

A liminar foi indeferida (ID. 62210474).

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão (ID. 65021962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os litigantes celebraram, em 09/12/2019, o Contrato de Compra e Venda de Soja n. 10600000552019, ficando ajustado que a vendedora/agravada entregaria, entre 10/02/2021 a 28/02/2021, a quantia de 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil) quilogramas de soja em grãos à compradora/agravante, mediante o pagamento do valor bruto de R$ 2.153.999,99 (dois milhões cento e cinquenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), cuja data de vencimento ficou acordada para o dia 30/04/2021.

Todavia, após tomar conhecimento que a empresa ré/agravante estaria entrando em insolvência, transferindo imóveis à terceiros em fraude contra credores, na tentativa, ainda, de ter deferido o pedido de recuperação judicial em seu favor, bem como em razão da inadimplência da agravante em relação ao contrato no 10600000362019, cujo vencimento operou-se em 04/05/2020, a autora/agravada ingressou, 03/08/2020, com ação de rescisão contratual em desfavor da agravante.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo
a quo
, sendo determinada a suspensão do contrato no 10600000552019, inclusive a sua cobrança e/ou imposição de penalidade, bem como a inscrição no SPC/Serasa, ou, ainda, a transferência e/ou cessão dos direitos e obrigações oriundas do negócio jurídico.

Objetivando a reforma do
decisum
, a agravante interpôs o presente recurso, defendendo a aplicabilidade do
pacta sunt servanda
, ao argumento de não haver qualquer disposição que invalide o negócio jurídico entabulado, já que o ajuizamento do pedido de recuperação judicial tem por escopo fundamental a preservação da atividade empresarial, não ensejando, por si só, motivo para respaldar o pedido de rescisão contratual.

Argumenta, ainda, que o juízo
a quo
, ao deferir a ordem vindicada, não agiu com o zelo necessário, uma vez que não determinou o depósito em juízo do valor do contrato, muito menos a prestação de caução, ferindo o disposto no §1o do art. 300 do CPC.

A controvérsia cinge-se em aferir se os argumentos sustentados pela requerida/agravante afastam os indícios de quebra de confiança na relação contratual decorrente da diminuição em seu patrimônio, por ter ingressado com pedido de recuperação judicial, bem como em razão do seu inadimplemento em relação a contrato firmado anteriormente.

No caso em análise, verifica-se que a conduta perpetrada pela ré, ainda que em juízo não exauriente, fere o disposto no art. 422 do Código Civil (princípios de probidade e boa-fé), evidenciando circunstância hábil a justificar a suspensão do contrato, já que evidente o receio advindo da possibilidade de que, entregando a soja à recorrente, esta não tenha condições efetivas de realizar o pagamento da contraprestação acertada.

Aliás, basta uma simples busca no PJE para constatar as diversas ações e recursos intentados contra a agravante após o pedido de recuperação judicial, que, por sua vez, foi indeferido com base em circunstâncias que, segundo salientado pelo juízo falimentar, demonstram o evidente propósito de fraudar credores.

Sobre o tema, coaduno do entendimento de que o pedido de recuperação judicial, a existência de ações judiciais e inscrições em órgãos restritivos de crédito constituem justificativa suficiente para que, nos termos do disposto pelo artigo 477 do Código Civil, seja exigida a rescisão contratual, o pagamento antecipado ou o fornecimento de garantia equivalente.

A esse respeito, segue o precedente do TJPR:

“CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA.
COMPRA E VENDA FUTURA DE MILHO.
NEGÓCIO CELEBRADO ATRAVÉS DE CORRETORA DE CEREAIS. DISPENSA DE ASSINATURAS. DINAMICIDADE DAS NEGOCIAÇÕES. PRAXE DO MERCADO. INIDONEIDADE DA CORRETORA NÃO COMPROVADA. CONTRATO EXISTENTE E VÁLIDO.
MULTIPLICIDADE DE NEGÓCIOS ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA EM OUTRO NEGÓCIO ENTRE AS PARTES. FATO POSTERIOR À PROMESSA DE VENDA E ANTERIOR À ENTREGA DOS GRÃOS. RECUSA À ENTREGA. PROVIDÊNCIA CONSENTÂNEA COM A PRINCIPIOLOGIA DA EXCEÇÃO DE INSEGURIDADE (CC, ART. 477). ALTERAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONFIABILIDADE ENTRE AS EMPRESAS. COMPORTAMENTO DA COMPRADORA QUE TORNOU DUVIDOSO O ADIMPLEMENTO DO PREÇO. JUSTIFICADA NEGATIVA DA REQUERIDA AGRAVANTE À ENTREGA DOS GRÃOS PARA PAGAMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00307815020118160017 PR 0030781-50.2011.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 19/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2020) (destaquei)

A propósito, a pretensa rescisão contratual não se funda unicamente no fato de a agravante ter ingressado em juízo com pedido de recuperação judicial, mas, principalmente, em razão da existência de um instrumento contratual mais remoto (no 10600000362019), em que a agravada, inclusive, precisou buscar a tutela jurisdicional do Estado para ver satisfeita a cláusula contratual no tocante ao pagamento das sacas de soja entregues ao agravante em fevereiro de 2020, cuja liquidação deveria ter sido realizada em 04/05/2020.

É o que se extrai do excerto da decisão proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012783-29.2020.8.11.0000, interposto pela ora agravante Indiana Comércio e Exportação de Cereais, contra decisão proferida nos autos da Medida Cautelar de Arresto n. 1002067-26.2020.8.11.0037 – 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT,
in verbis
:

“[...] Não há dúvidas que a agravante é devedora do agravado, referente ao contrato de compra e venda de soja n° 106000000362019 C.N: 6677, tendo como objeto a comercialização de 600.000 quilos de soja, com vencimento em 04/05/2020 no valor de R$ 68,50 por saca de 60(kg), totalizando um valor bruto de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais).

[...]

A um olhar primeiro, observa-se que nos autos de origem a agravada alega inconsistências econômicas na empresa agravante, tanto que ela visa, por meio de recurso de apelação, ser amparada pelo instituto da “Recuperação Judicial”, situação esta a ser aferida de acordo com o que prevê a Lei no 11.101/05, até porque já expôs as causas da situação patrimonial e as razões da crise econômico-financeira (art. 51, I).

Entretanto, na sentença recorrida (recuperação judicial), o juízo a quo constatou que a realidade contábil apresentada pela empresa recorrente, demonstrou a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo até 31.12.2019, o que, aliado a outros motivos, resultou no indeferimento da recuperação judicial, dando azo ao recurso de apelação em trâmite neste Sodalício.

Demais disso, além de não serem de pronto verossímeis as alegações da recorrente, há indícios de que por motivos desconhecidos, desfez-se de bens imóveis de forma rápida e para pessoas próximas, como para a Sra. Thássia (esposa/convivente do sócio proprietário Alex e Sra. Lourdes Iara Picolli, provavelmente genitora deste e também proprietária da empresa Indiana Nutrição Animal Ltda.), já na iminência de ajuizar o pedido de Recuperação Judicial e prestes a iniciar o vencimento dos contratos de compra e venda de soja.

Dessa forma, o risco de insolvência em relação ao recorrido, pelo menos a uma primeira análise do recurso, é patente.

Acresça-se que no presente momento, a um breve exame do que foi apresentado nas razões recursais e documentos que instruem o agravo, vislumbra-se que a autora/agravada, depende dos valores decorrentes do contrato de compra e venda para gerir a atividade econômica, sob pena de engessar seu labor e torna-la inadimplente perante instituições financeiras e no próprio comércio.

Assim, como delineado pela magistrada de primeiro grau, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos dois pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, no entanto, não fora apresentado qualquer bem em caução do crédito discutido, o que caracteriza a irreversibilidade da decisão, de modo que se faz necessária sua indicação, como garantia de reversibilidade da medida.”

Somado a isso, o item 4.7 do Contrato de Compra e Venda de Soja dispõe que, caso as partes tenham celebrado mais de um contrato de compra e venda, fica estabelecido que o cumprimento para fins de entrega/retirada deverá atender os seguintes critérios:
“(i) contratos que contenham antecipações de valores em favor da VENDEDORA, [...] (iii) cumprimento por ordem cronológica de emissão”
.

In casu
, observa-se que as partes celebraram dois instrumentos contratuais, o de no 10600000362019, referente ao ano de 2020, e o que se discute nestes autos, de no 106000000552019, para cumprimento em 2021, contudo, pelo que se denota dos fatos narrados, no que tange ao mais remoto, apesar da entrega de grãos por parte da agravada, não houve o adimplemento pela compradora/agravante, hipótese que obsta o cumprimento do negócio jurídico emitido posteriormente, a teor do que estabelece o item 4.7, iii, do contrato ora em apreço, por quebra de confiança na relação contratual.

Dessa maneira, entendo que tal fato se mostra verossímil e autoriza o deferimento da medida de urgência, por restarem preenchidos, portanto, os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano.

Logo, tem-se que as razões expostas, apesar de capazes a motivar o recebimento deste recurso, mas não são hábeis a ensejar a reforma da decisão objurgada, tendo em vista a ausência dos pressupostos legais.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020